Tribunal: STF
Processo: Rcl 80405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por S. F. C., assistida por J. F. R., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 5001027-23.2018.4.03.6000), que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 1.232, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Redator p/ Acórdão Min. NELSON JOBIM, e na RCL 4.374, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante devidamente qualificada nos autos, por intermédio de advogado regularmente constituído ajuizou Ação Previdenciária Para Concessão De Benefício Assistencial (Bpc-Loas) Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecipada em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, também já qualificado. 



    Apresentou, em síntese, ser portadora de deficiência grave, no caso, transtorno misto ansioso e depressivo, que causa stress e grave e transtornos de adaptação (CID F 41.2); retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento (CID F70) e retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento (CID F 71.1).



    [...]



    Ainda não se conformando com o entendimento do esboçado pela 9ª Turma Cível do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Reclamante interpôs Recurso Especial, cuja Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso suso mencionado nos seguintes termos:



    [...]



    Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento Em Recurso Especial Motivo, cuja relatoria coube ao Ministro Gurgel da Primeira Turma do STJ, que por unanimidade negaram provimento ao Agravo Interno, que restou assim ementado:



    [...]



    Após o r. julgado, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em razão da interposição de Agravo contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    Em decisão prolatada pelo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos à origem por ter sido a decisão desafiada pelo agravo em recurso extraordinário, proferida com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente pelo agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC), cuja decisão da Vice-Presidência restou elencado:



    [...]



    A Reclamante tomou ciência do acórdão publicado em 09/10/2022 (quarta-feira), o qual ainda não tinha transitado em julgado, cujo prazo para manifestação encerrava-se dia 30/10/2024, o qual no dia retro fora protocolado RECLAMAÇÃO (12375) Nº 5029305-79.2024.4.03.0000 no Tribunal Federal da 3ª Região, cujos autos foram distribuídos a Eminente Desembargadora Cristina Nascimento De Melo novamente da 9ª Turma Cível. 



    No Reclamação houve o requerimento liminar da suspensão da certificação do trânsito em julgado e o restabelecimento do benefício e a gratuidade da justiça, todavia, o pedido só fora analisado no dia 22/04/2025, disponibilizado no Diário Eletrônico no dia 22/05/2025 e considerado publicado no dia 23/05/2025, conforme decisão a seguir transcrita:



    [...]



    Nessa linha, têm-se atendidos os requisitos legais definidos pela Lei nº. 8.742/93, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito da parte autora ao benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da CF, cujo julgamento nos autos nº 5001027-23.2018.4.03.6000 é contrária aos entendimentos esboçados nos julgamentos da ADI 1.232-1/DF e da Reclamação 4374/PE proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como, pela negativa em juízo da retratação nos Autos da Reclamação nº 5029305-79.2024.4.03.0000”..



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, reconhecendo a não aplicação devida dos julgamentos da ADI 1.232-1/DF, da Reclamação 4374/PE proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e do Recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ reconhecendo a ilegalidade do Acórdão proferido em sede de Apelação pela da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos nº 5001027-23.2018.4.03.6000 e nos autos da Reclamação nº. 5029305-79.2024.4.03.0000 cassando as decisões retro nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil e concedendo o benefício previdenciário do BPC-LOAS”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado no dia 04/11/2024 (Processo 5001027-23.2018.4.03.6000), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 03/06/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Destaco, ainda, que a Reclamação Constitucional não é a via adequada para eventual retificação da certidão de trânsito em julgado do processo de origem ou insurgência quanto à decisão do Tribunal local que indeferiu liminarmente a Reclamação 5029305-79.2024.4.03.0000 contra o mesmo acórdão reclamado, por manifestamente incabível, pois cabe à parte interessada diligenciar nesse sentido junto ao órgão competente, pela via processual adequada, caso assim entenda. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente